Tribunal: TJDFT
Processo: 0726709-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). Além disso, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). No caso, já realizada prova pericial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos autos de ação de produção antecipada de provas com a finalidade de constatar falhas alegadas na execução na obra. Ao contrário do alegado pela apelante, o juízo de origem analisou expressamente a pertinência da prova requerida, destacando a sua prescindibilidade no contexto do que se pretendia demonstrar e em cotejo com o acervo probatório dos autos, uma vez que já realizada perícia judicial com a mesma finalidade, destacando ainda que, por se tratar de controvérsia de natureza técnica, não pode poderia ser resolvida pela oitiva de testemunhas, indeferindo, assim, os pedidos formulados. No ponto, vale ressaltar que o STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda. Não configura, portanto, cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos para formar a sua convicção, dispensando produção de outras provas. Além disso, ao proferir julgamento, o juízo sentenciante abordou a questão, justificando a posição adotada, não havendo evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. E não firmou posicionamento com amparo em insuficiência de provas, mas no reconhecimento da própria inexistência do direito arguido como matéria de defesa. Por fim, correção na análise das provas e pertinência ou não das conclusões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Ação em que se discute a responsabilidade por vício construtivo. Controvérsia de natureza técnica que exigia a produção de prova pericial, realizada nos autos de ação de produção antecipada de provas, com a finalidade de apurar se os vícios reclamados decorrem de falhas na execução da obra pela Construtora ou de falta de manutenção adequada pelo Condomínio. Conclusão pericial pela caracterização de patologias construtivas na edificação: falhas no assentamento do revestimento cerâmico e ocorrência de trincas e rachaduras em paredes do prédio. Identificação de recalque diferencial na parte do muro frontal da edificação, causado por deficiência na compactação do solo; falha no reboco aplicado nas fachadas e em outros pontos das áreas comuns do Condomínio, por não apresentar a resistência necessária; e falha de execução no assentamento do revestimento cerâmico.
3. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, não há nos autos subsídios técnicos que permitam afastar a conclusão da perícia, que deve prevalecer sobre parecer particular. Diante das conclusões exaradas, dos esclarecimentos técnicos prestados e, sobretudo, do fato de não haver contraprova relevante em sentido contrário, a conclusão pericial deve ser prestigiada.
4. Reconhecida a irregularidade na edificação por vício construtivo de responsabilidade da Construtora, a sentença de procedência deve ser mantida.
5. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação. No que concerne à base de cálculo para incidência da verba honorária, é assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve obediência ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, observando limites quantitativos (mínimo de dez e o máximo de vinte por cento) e respeitando à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, o valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, o valor atualizado da causa; d) por último, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
6. Demanda em que houve provimento jurisdicional de natureza cominatória (obrigação de fazer), consubstanciada no dever de sanar anomalias de recalque diferencial na parte frontal do prédio; retirada e renovação do reboco; e posterior reaplicação de revestimentos cerâmicos. Prestação sem lastro condenatório imediatamente aferível oportunamente e base econômica objetivamente mensurável; tendo-se em conta, igualmente, o baixo valor da causa, não impugnado oportunamente, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do art. 85 do CPC/2015.
7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso dos requeridos Direcional Engenharia S/A e Direcional Turquesa Empreendimentos Imobiliários Ltda. Dado parcial provimento ao recurso do autor Condominio Up Life Residence.